Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais - Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma – Alegação de que adquiriu um imóvel da ré e que esta lhe entregou uma vaga de garagem com metragem menor que a contratada -Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, a ausência de litigância de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais - Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma – Alegação de que adquiriu um imóvel da ré e que esta lhe entregou uma vaga de garagem com metragem menor que a contratada -Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, a ausência de litigância de má-fé e, ainda, o direito a indenização por danos materiais - Cabimento – Cerceamento de defesa configurado – Partes que divergem quanto à real metragem da vaga de garagem sub judice - Necessidade de produção de prova pericial -Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005087-74.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ROSILDA OLIVEIRA DE CAIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-74.2019.8.26.0576 -C
2
APELAÇÃO No 1005087-74.2019.8.26.0576
APELANTE: ROSILDA OLIVEIRA DE CAIRES
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
VOTO No 22.938
APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos Materiais -
Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda
e Compra de Unidade Autônoma
Alegação de que
adquiriu um imóvel da ré e que esta lhe entregou uma vaga
de garagem com metragem menor que a contratada -
Sentença de improcedência
Inconformismo da autora,
suscitando preliminar de cerceamento de defesa, a ausência
de litigância de má-fé e, ainda, o direito a indenização por
danos materiais - Cabimento
Cerceamento de defesa
configurado Partes que divergem quanto à real metragem
da vaga de garagem sub judice - Necessidade de produção
de prova pericial -Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível, da Comarca de São José do Rio Preto, em
Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta por ROSILDA OLIVEIRA DE
CAIRES contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., que julgou a ação
improcedente, condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como no
pagamento de multa por litigância de má-fé ante a propositura de diversas ações para
solução de questões que poderiam ter sido apreciadas em único feito, no valor
correspondente a 2 salários mínimos, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 81, do
Código de Processo Civil, além de indenização fixada em R$1.000,00 (um mil reais).
Os Embargos de Declaração opostos pela autora
foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-74.2019.8.26.0576 -C
3
Apela a autora, suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, a ausência de litigância de má-fé e, ainda, o direito a
indenização por danos materiais em razão da entrega de garagem em metragem
inferior a contratada.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada pela
autora, sob a alegação de que firmou com a ré contrato de compra e venda de imóvel
para aquisição da unidade no 104 do Edifício Rios de Itália_Parque Rios Salso, com
uma vaga de garagem com metragem de 12m2 , todavia, lhe foi entregue uma vaga
com metragem inferior ao prometido. Com isso, pleiteou a autora a restituição do
valor pago pela diferença de metragem, a qual excede a tolerância de 5%, prevista no
artigo 500, parágrafo 1o, do Código Civil.
Citada, a ré contestou a ação, alegando que a
vaga de garagem fora entregue com 12m2, estando em conformidade com o contrato,
com o projeto aprovado pela municipalidade e de acordo com as especificações da
matrícula do imóvel.
O MM Juiz “a quo”, entendendo pela ausência
de indícios de prova por parte da autora, indeferiu a produção de prova pericial e
julgou a ação improcedente, contra o que se insurge a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-74.2019.8.26.0576 -C
4
E, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, há que se dar razão a apelante quanto ao cerceamento de defesa
suscitado, uma vez que a questão em apreço não se trata exclusivamente de direito,
mas de fato e provas.
Com efeito, tratando-se a ação de indenização
material em razão de entrega de vaga de garagem em metragem menor que a
contratada, a realização da prova pericial mostra-se necessária e imprescindível à
análise pormenorizada da vaga e eventual direito a indenização pleiteada.
E não há que se falar em ausência de indício de
provas por parte da autora, visto que a apresentação do contrato de compra e venda
do imóvel e da vaga de garagem é indício do direito alegado, o qual somente pode
ser comprovado mediante perícia técnica.
Em outras palavras, versando a ação sobre
alienação ad mensuram de imóvel consistente em vaga de garagem, de rigor a
realização de prova pericial, a se apurar a efetiva correspondência entre a área
acordada entre as partes e aquela efetivamente entregue.
Evidenciada,
portanto,
a
necessidade
de
produção de prova técnica nos autos, para confirmar ou afastar a alegação da autora
de entrega a menor da vaga de garagem, de rigor a anulação da sentença para o
retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito, com a
devida realização da prova pericial.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Venda e
compra de imóvel - Autora que alega ter recebido vaga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-74.2019.8.26.0576 -C
5
garagem
com
metragem
inferior
à
prevista
contratualmente
-
Sentença
de
improcedência
-
Irresignação da autora que pleiteia a anulação do julgado
- Cabimento - Controvérsia sobre a correspondência da
área da garagem, prevista contratualmente, e a
efetivamente entregue à autora que deve ser apurada por
perícia - Matéria de fato e prova - Sentença anulada para
reabertura
da
instrução
processual
RECURSO
PROVIDO COM DETERMINAÇÃO” (Apelação no
1030277-73.2018.8.26.0576, Relator MIGUEL BRANDI, J.
28.02.2019)
“VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pretensão
de indenização por perdas e danos, em razão da vaga de
garagem ser menor do que a prevista no projeto
construtivo. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento
de defesa. Ocorrência. Prova pericial se mostrava
imprescindível para auferir a diferença de metragem.
Precedentes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”
(Apelação no 1043766-46.2019.8.26.0576, Relator PAULO
ALCIDES, J. 18.06.2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença de fls.265/267 determinando o retorno dos autos a Vara de Origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-74.2019.8.26.0576 -C
6
para o regular processamento, com a realização de prova pericial.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator